Tribunal: TJBA
Processo: 8001666-21.2021.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001666-21.2021.8.05.0042

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: AILTON SEIXAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CAROLINA SEIXAS CARDOSO, HELDER MOREIRA DE NOVAES, TIAGO DA SILVA SOARES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATO INEXISTENTE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. FRAUDE RECONHECIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. JUROS MORATÓRIOS DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO, AJUSTE DOS ÍNDICES DE JUROS E DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEIS À CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação contratual, condenando o apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelado e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões consistem em verificar: (i) se cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada pelo consumidor; (ii) se é devida a repetição do indébito em dobro diante da nulidade do contrato; (iii) se existiram danos morais indenizáveis e se o valor fixado é adequado; e (iv) qual o momento de incidência dos juros moratórios na condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato,
quando o consumidor a impugnou, nos
termos do Tema 1.061 do STJ e do art. 429, II, do CPC.

4. No caso concreto, o apelante não requereu a produção de prova pericial grafotécnica, nem apresentou qualquer outro meio de prova apto a demonstrar a autenticidade da assinatura, deixando de se desincumbir do ônus que lhe competia.

5. Reconhecida a inexistência do contrato, os descontos realizados no benefício previdenciário do apelado foram indevidos, sendo cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Ausente depósito realizado pelo apelante ao apelado, descabido o pedido de compensação.

6. A responsabilidade das instituições financeiras no caso concreto, é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ. Os descontos indevidos em verba alimentar de pessoa idosa configuram dano moral indenizável, sendo razoável e proporcional o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em linha com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

7. Em relação aos danos morais, no período entre o evento danoso e o arbitramento da indenização, incide a Taxa SELIC expurgada do componente inflacionário (IPCA), nos termos dos arts. 406, § 1º, e 389, parágrafo único, do Código Civil, passando a incidir integralmente somente a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESES

Recurso conhecido e não provido. Correção dos índices aplicáveis à condenação em danos morais de ofício.

Teses de julgamento
: 1. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário quando impugnada pelo consumidor; 2. Reconhecida a falha na prestação do serviço, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do consumidor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; 3. Os descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral indenizável, respondendo objetivamente a instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço no âmbito de operação bancária (Súmula 479/STJ); 4. Os juros moratórios para os danos morais incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CPC, artigos. 373, I, 429, II e 85, §
11; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, artigos 406, § 1º e 389, parágrafo único,.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.061 (REsp n.º 1.846.649/MA);
STJ, Tema 1.368 (REsp nº 2.199.164/PR);
STJ, Súmulas 479, 54 e 362;
TJBA, Apelação 8001168-18.2022.8.05.0032;
TJBA, Apelação 8000621-71.2024.8.05.0043.

.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de nº 8001666-21.2021.8.05.0042, figurando, como Apelante, BANCO BRADESCO S/A, e, como Apelado, AILTON SEIXAS DE OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e JULGAR IMPROVIDA
a apelação, corrigindo,
DE OFÍCIO
, os índices aplicáveis aos juros moratórios e à correção monetária para a condenação em danos morais, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator

01